Tribunal: TCU
Processo: 001.483/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício de ato de aposentadoria, registrado tacitamente em 3/5/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2°, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o ato de aposentadoria de interesse da sra. Marlucia da Silva Santos para considerar ilegal a concessão, com negativa de registro, cancelando, em consequência, o registro tácito anteriormente verificado; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. exclua da remuneração da interessada quaisquer pagamentos alusivos ao reajuste de 13,23%, indevidamente associado à Lei 10.698/2003; 9.3.3. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Marlucia da Silva Santos teve ciência desta deliberação; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. proceda à imediata instauração de tomada de contas especial, para identificação dos responsáveis e quantificação do dano, com vistas ao ressarcimento dos valores pagos à sra. Marlucia da Silva Santos, a partir do mês de março de 2018, a título de "VPI 13,23%"; 9.4.2. verifique, no âmbito do TRT-11, se outros servidores foram beneficiados com pagamentos irregulares do reajuste de 13,23% (Lei 10.698/2003), posteriormente a março de 2018, e, em caso positivo, se foram adotadas pelo tribunal as providências cabíveis com vistas ao saneamento da falha e à restituição do indébito; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.